Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700710-36.2024.8.07.9000 RECORRENTE: FERNANDO RETTO HENRIQUES RECORRIDO: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda mensal líquida em torno de R$ 25.000,00. Diante da informação de que o agravado e sua esposa (dependente deste) encontram-se em tratamento médico, razoável a penhora de 10% sobre os proventos de aposentadoria, percentual que não retiraria do devedor a possibilidade de custeio das suas necessidades e de sua família, estando garantido um mínimo existencial. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VÍCIO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. O Colegiado não analisou o pedido de gratuidade de justiça formulado nas contrarrazões ao agravo de instrumento. Vício sanado sem efeitos infringentes quanto ao conteúdo da conclusão alcançada. 3. As demais irresignações do embargante consubstanciam mera discordância com o resultado do julgamento. Tenta rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, e isto não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais (Acórdão 1231643, 07084869420198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos sem efeitos infringentes. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a penhora parcial de 10% (dez por cento) sobre os seus proventos, com valor menor que 50 (cinquenta) salários-mínimos, sob o argumento de que não foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser garantida sua subsistência digna. Subsidiariamente, pede seja aplicado percentual de penhora intermediário de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Ao final, pugna pela condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, bem como de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, o recorrido requer que todas as intimações e publicações atinentes ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, inscrito na OAB/SP n.o 357.590 (ID 68468474). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a parte recorrente não juntou aos autos, comprovante de pagamento legível, embora intimada nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: “O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que os recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento da União devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (AgInt no AREsp n. 2.017.963/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a renda mensal do agravado permite suportar constrição parcial para quitar o débito exequendo, não havendo outra forma possível de satisfação do débito, razão de, na linha do que define o STJ, ter-se por cabível a penhora de percentual dos seus proventos de aposentadoria. Contudo, diante do quadro de saúde do agravado e de sua esposa, razoável a penhora de 10% sobre os proventos de aposentadoria (e não de 30% como requerido pela agravante), percentual que, à vista do que se tem, não retiraria do devedor a possibilidade de custeio das suas necessidades e de sua família, estando garantido um mínimo existencial” (ID 61443300). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido da possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservada quantia que assegure sua subsistência digna e de sua família. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. Nesse contexto, rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do percentual salarial a ser penhorado, considerados a dignidade humana e o mínimo existencial do devedor, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as intimações e publicações relativas ao recorrido sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, inscrito na OAB/SP n.o 357.590 (ID 68468474). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025